Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSENCIA DE INTERESSE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA. FINALIDADE COERCITIVA. MULTA DIÁRIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO JUSTIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença para que o requerido arque com o pagamento do ônus da sucumbência e defende a exclusão da multa diária imposta para devolução do veículo ao requerido, uma vez que o bem apreendido fora alienado.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou que deu causa à demanda deve arcar com o ônus do processo. 2.1. Ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que motivou o exercício da atividade jurisdicional compelindo a parte demandar em juízo, consoante preconiza o Art. 85, §10a, do CPC.
3. No caso, em que pese a alegação deduzida pelo autor na inicial, o requerido logrou comprovar estar quitada a parcela do financiamento em data anterior ao ajuizamento da demanda, razão pela qual o feito fora extinto, por ausência de interesse de agir, impondo a obrigação de o autor responder pelo ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
4. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada, no caso, de restituir o automóvel apreendido pelo autor ao requerido. 4.1. Consta dos autos que a devolução do veículo ao requerido restou impossibilitada em face da alienação do bem, fato que ocorreu inclusive antes da sentença que impôs multa diária em caso de descumprimento. 4.2. Assim, seja pela ausência de descumprimento da ordem, seja em razão da impossibilidade de restituição do veículo, alienado no curso do feito, ou mesmo diante do depósito realizado pelo autor do valor da venda do veículo, não subsiste motivo que justifique a imposição de multa diária para compelir o autor a restituir o veículo ao requerido.
5. Recurso parcialmente provido.